Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-59.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008976-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADAO BACA HERMOZA - CPF: 955.308.511-34 (EMBARGADO), WALDOMIRO ALVES RONDON JUNIOR - CPF: 989.580.971-91 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA INFANTINO NASCIMENTO - CPF: 803.136.041-34 (EMBARGADO), VADRELINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 161.766.851-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADRIANO BAPTISTA ANDRELINO - CPF: 808.515.761-68 (EMBARGADO), ALCYDES JORGE JUNIOR - CPF: 923.811.201-06 (EMBARGADO), ALEX FABIANO BARBOSA DE AQUINO - CPF: 689.255.301-04 (EMBARGADO), ANA CRISTINA VALIM REIS MOLINO - CPF: 509.860.662-49 (EMBARGADO), ANA SOFIA DE OLIVEIRA - CPF: 340.410.951-15 (EMBARGADO), ANDRE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 005.048.111-85 (EMBARGADO), BENEDITA MARCELINA DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 103.475.771-72 (EMBARGADO), BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 458.432.521-91 (EMBARGADO), BENEDITO DUEL BALDUINA - CPF: 813.217.751-72 (EMBARGADO), CARLA NATALIA HAAS - CPF: 012.640.171-38 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA DE BARROS - CPF: 477.518.190-49 (EMBARGADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (EMBARGADO), CLAUDIANO CONRRADO DE AMORIM - CPF: 834.919.961-04 (EMBARGADO), CLEONILDES RODRIGUES DE OLIVIERA - CPF: 078.812.071-91 (EMBARGADO), DELSON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 001.546.551-98 (EMBARGADO), DIRCEU APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 899.728.131-34 (EMBARGADO), EDINEI APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.416.791-34 (EMBARGADO), EDSON GOMES DA SILVA - CPF: 143.045.541-15 (EMBARGADO), EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 024.921.701-52 (EMBARGADO), EDUARDO FRANCA LIMA - CPF: 028.725.151-94 (EMBARGADO), ELCIO ADAO DA COSTA - CPF: 137.534.951-15 (EMBARGADO), ELIZABETE SILVANA DE ALMEIDA - CPF: 862.342.501-49 (EMBARGADO), ELIZETE DE LOURDES PEIRA LIMA - CPF: 206.815.501-04 (EMBARGADO), ELZAMIRA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 284.625.641-15 (EMBARGADO), FERNANDA FERNANDES DA SILVA CARMO CARVALHO - CPF: 720.862.621-91 (EMBARGADO), THAMIRYS PADILHA SOARES LEITE - CPF: 024.312.601-86 (EMBARGADO), TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS - CPF: 026.494.501-85 (EMBARGADO), TAIZA SOARES CAVALCANTE - CPF: 006.160.781-96 (EMBARGADO), SILVIA MARTINS DE LEMOS - CPF: 207.759.541-87 (EMBARGADO), SILVIA MARIA DA SILVA FERNANDES - CPF: 109.085.101-44 (EMBARGADO), SILBENE FATIMA CORREA DE LEMOS - CPF: 474.756.091-20 (EMBARGADO), SIDNEI APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 690.850.722-04 (EMBARGADO), SARA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 008.316.081-70 (EMBARGADO), SANDRA REGINA FERREIRA - CPF: 011.777.851-61 (EMBARGADO), ROSEMEIRE BENEDITA DA LUZ - CPF: 486.691.211-15 (EMBARGADO), RONER LUIZ SALLES - CPF: 593.450.801-63 (EMBARGADO), RITA CAROLINA FRANCISCO CARDOSO DE SOUZA - CPF: 651.408.181-91 (EMBARGADO), RENATO DE SA RIZK - CPF: 627.928.061-68 (EMBARGADO), REGINALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 954.401.351-20 (EMBARGADO), REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO - CPF: 024.995.291-21 (EMBARGADO), PAULO ISSAC COSTA CORREA - CPF: 023.645.691-17 (EMBARGADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 384.002.271-15 (EMBARGADO), MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 699.567.661-00 (EMBARGADO), FERNANDO FERNANDES PRADO - CPF: 002.196.601-07 (EMBARGADO), GERONICE MARIA DE MORAES HORN - CPF: 537.843.751-20 (EMBARGADO), GISLAINE MARA AMADOR - CPF: 010.636.141-47 (EMBARGADO), GRACIELLA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.601.521-25 (EMBARGADO), HELIO DA SILVA - CPF: 780.831.091-34 (EMBARGADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (EMBARGADO), IVANA FREITAS SILVA - CPF: 702.991.881-91 (EMBARGADO), IVO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 705.684.561-49 (EMBARGADO), JANNY JEICY JENNY DE LIMA - CPF: 486.730.211-20 (EMBARGADO), JAQUELINE DE SOUZA FORTALEZA - CPF: 780.847.411-87 (EMBARGADO), JEAN CESAR MONTEIRO - CPF: 897.490.061-00 (EMBARGADO), JESSIKA PEREIRA VASQUE - CPF: 028.000.051-06 (EMBARGADO), JOAN JORGE CORREA - CPF: 353.700.251-34 (EMBARGADO), JOAO PEREIRA DA CUNHA FILHO - CPF: 352.436.431-49 (EMBARGADO), JONNE COSTA CARVALHO - CPF: 029.538.941-95 (EMBARGADO), JULIO DE ARRUDA MARTINHO - CPF: 655.387.731-91 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA DE SOUZA ORMOND - CPF: 811.024.701-63 (EMBARGADO), LEANDRO MEDEIROS DE BRITO - CPF: 029.340.531-05 (EMBARGADO), LEONARDO OLIVEIRA HASIMOTO DOS SANTOS - CPF: 010.732.101-70 (EMBARGADO), LIA FERNANDA BRUNO GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 943.879.231-72 (EMBARGADO), LIDIANE NUNES SOARES DE ANDRADE - CPF: 655.115.301-15 (EMBARGADO), LISDETE DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 206.778.041-72 (EMBARGADO), LORISAMAR SILVA CARDOZO - CPF: 032.845.341-21 (EMBARGADO), LUCIANA MARIA LEITE DOS SANTOS - CPF: 545.268.251-15 (EMBARGADO), LUCI HELENA DE AMORIM LEMES - CPF: 161.837.971-20 (EMBARGADO), LUDMILA CHARBEL NOVAIS TEIXEIRA - CPF: 954.075.451-87 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (EMBARGADO), MARCELO ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.101-33 (EMBARGADO), MARCIO ALMEIDA HIRATA - CPF: 487.187.501-68 (EMBARGADO), MARGARETH DE ALENCAR ALFARO - CPF: 551.690.231-20 (EMBARGADO), MARIO TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 362.052.651-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PEDIDO DE CISÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou agravo interno interposto contra decisão que havia indeferido pedido de cisão do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV. O embargante alegou omissão e contradição na decisão embargada, sob o argumento de que não houve manifestação expressa quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos que sustentariam o pleito de cisão, invocando os arts. 113, §1º, e 805 do CPC, bem como o precedente firmado no REsp 1.947.661/RS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não examinar fundamentos relativos à viabilidade da cisão do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença, com base em dispositivos legais e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

Preliminar

3. Preenchidos os requisitos legais, conheceu-se dos embargos de declaração.

Mérito

4. Não se verificou a ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada. O acórdão embargado analisou expressamente o pedido de cisão do litisconsórcio ativo, fundamentando-se no trânsito em julgado da sentença e do acórdão, bem como na nomeação de perito para início da liquidação de sentença.

5. Os argumentos apresentados pelo embargante revelam inconformismo com a decisão proferida, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ reforça que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica sobre dispositivos legais, quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

7. A rejeição dos embargos não impede o eventual manejo de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
" 1. A simples ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, ainda que opostos para fins de prequestionamento. 3. A cisão do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença não se justifica quando há decisão transitada em julgado que determina a realização da prova pericial de forma conjunta."

Legislação relevante citado:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 113, §1º; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.947.661/RS; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11.04.2017; TRF1, EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, Rel. Des. Federal Pedro Braga Filho, 13ª Turma, j. 23.04.2024.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:
ADÃO BACA HERMOZA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou agravo interno interposto contra decisão que havia indeferido pedido de cisão do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV.

O embargante sustentou a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, argumentando que, embora tenha havido formal reconhecimento da omissão anterior, o acórdão novamente deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes para a análise do pleito de cisão.

Destacou, a dificuldade técnica e administrativa para a realização de perícia e apresentação de impugnações relativas a 78 servidores, invocando o art. 113, §1º, e o art. 805 do CPC.

Alegou, ainda, violação à jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.947.661/RS, que autoriza, em hipóteses similares, a limitação do número de autores na fase de cumprimento de sentença.

No mérito, o Estado de Mato Grosso pleiteou o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que fosse determinada a cisão do litisconsórcio ativo, com liquidações individualizadas.

Alternativamente, requereu o suprimento da omissão e da contradição apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados nas razões do recurso.

Sem contrarrazões,
conforme certidão expedida por meio do ID. 338903870.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra v. acórdão que, à unanimidade, rejeitou agravo interno interposto contra decisão que havia indeferido pedido de cisão do litisconsórcio ativo na fase de liquidação de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

O embargante apontou os vícios da omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado não teria se manifestado expressamente sobre os prejuízos enfrentados pela Fazenda Pública decorrentes da manutenção do litisconsórcio ativo, tampouco sobre o precedente do STJ no REsp 1.947.661/RS, bem como quanto aos arts. 113, §1º, e 805 do CPC.

No caso dos autos, tem-se que a embargante demonstra inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de limitação do litisconsórcio ativo, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“No que se refere ao pedido do recorrente no sentido de limitação do litisconsórcio ativo, sob a alegação de que estando os autos já na fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo nomeou perito para início da liquidação de sentença, tenho que não merece prosperar em razão de que, no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância à sentença e ao acórdão transitado em julgado.”

Constou ainda que:

“Embora o agravante aponte que a limitação do litisconsórcio ativo não trará prejuízo aos autores ora embargados, de modo que requer a limitação do litisconsórcio ativo e a extinção da ação originária, para que os autores ingressem com pedido de liquidação de sentença individual, todavia, trata-se de processo com sentença e acórdão transitado em julgado, e que a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo nomeou perito para a realização da prova pericial.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material) (EDAC 1001347-26.2018.4.01.3502, DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, TRF1 - DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, PJe 23/04/2024 PAG.)

Ademais,
o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026